Tribunal: STF
Processo: AC 3173
Classe: AC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-09
Data de publicação: 2013-04-09

Ementa:
Ementa: AÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE DO PAGAMENTO DE OUTRAS VERBAS REMUNERATÓRIAS JUNTAMENTO COM O SUBSÍDIO. MATÉRIA OBJETO DO RE 650.898-RG/RS. MEDIDA LIMINAR REFERENDADA.



    I – Ação cautelar que busca atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário em que se discute a constitucionalidade do pagamento de outras espécies remuneratórias juntamente com o subsídio.



    II – A matéria teve a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 650.898-RG/RS, Rel. Min. Marco Aurélio



    III – Decisão monocrática concessiva da liminar referendada pela Turma.